Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707326-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA REGINA DA CUNHA CARDOSO AGRAVADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Norma Regina da Cunha Cardoso contra a r. decisão Id. 69262850, pág. 147, proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710941-56.2024.8.07.0001, movido por Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda, determinou a penhora parcial dos seus proventos de aposentadoria, nos termos seguintes: “A parte credora pede a penhora do equivalente a 10% da remuneração da parte devedora, que exerce atividade remunerada na SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, conforme documento ID 224018555. Argumenta que as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas no curso desta ação já se esgotaram e não foram frutíferas. Acrescenta que há entendimento jurisprudencial recente no sentido de se admitir a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora ou executada para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do art. 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. DECIDO. O art. 833, caput, IV, e § 2o, do CPC traz as seguintes regras: “São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” No entanto, conforme a parte credora ressaltou, a jurisprudência recente do STJ tem admitido a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora ou executada para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do art. 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de Edição no 0 - Brasília, Documento eletrônico VDA30626698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Antônio Carlos Ferreira Assinado em: 29/10/2021 22:31:44 Publicação no DJe/STJ no 3263 de 04/11/2021. Código de Controle do Documento: 4be76601-70d2-441a8144-d73457feb119 que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.886.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021.). É evidente que a possibilidade admita pelo STJ tem caráter excepcional e deve ser adotada depois de esgotadas as tentativas prioritárias de constrição patrimonial em demanda executiva ou que esteja em fase de cumprimento, tais como a penhora de ativos financeiros, bens móveis e imóveis e da parte executada ou devedora. No caso dos autos, as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas se esgotaram e não foram frutíferas. Assim, considerando as circunstâncias desta demanda, em que se comprovou que a parte devedora, conforme documento ID 224018558, auferiu renda mensal de fonte pagadora, sendo possível afetar um percentual dessa remuneração para garantir o pagamento da dívida reivindicada sem o sacrifício do mínimo necessário ao suprimento das necessidades básicas da parte devedora e das pessoas que possivelmente integrem sua unidade familiar, e o fato de que todas as medidas de constrição patrimonial adotadas no curso desta ação foram infrutíferas, o pedido da parte credora merece acolhimento. Ainda quanto à questão, considerando o patamar da remuneração percebida pela parte devedora e os altos índices inflacionários que vigoram na economia nacional, reduzindo o poder aquisitivo da maioria dos habitantes do território brasileiro e comprometendo seus rendimentos, considero que o percentual adequado e razoável a ser descontado da remuneração do devedor para amortização do débito é o de 10% (dez por cento). Portanto, DEFIRO o pedido de ID 224018555 e DETERMINO o desconto do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pela devedora para o pagamento do débito reivindicado nesta ação, que, atualizado, totaliza o valor de R$ 41.042,35 (quarenta e um mil, quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos, conforme o ID 224018563. Apenas os descontos compulsórios (aposentadoria e IRRF) não serão usados nos cálculos para se apurar o valor a ser descontado.” Argui a Agravante, em síntese, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC), e que, por ser professora aposentada da rede pública, qualquer restrição em seus vencimentos afeta fortemente sua subsistência. Alega, ainda, que o Agravado não comprovou a excepcionalidade da penhora. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão agravada. Alternativamente, requer que se impeça a transferência dos valores para a conta da Agravada, até julgamento final do presente recurso. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 69264260. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito substancial apresentado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) No mesmo sentido, invoco precedentes daquela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 27/08/2019, DJe 06/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, a Agravante recebe R$ 9.511,89 líquidos mensais (Id. 69262850, pág. 142) decorrentes de sua aposentadoria como professora de educação básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ademais, as medidas de constrição patrimonial anteriormente adotadas nos autos não foram frutíferas, razão pela qual foi determinado o desconto de 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pela Agravante, abatidos os descontos compulsórios. Por outro lado, considerando o valor total recebido, as despesas usuais de pessoas idosas, bem como o fato de a Agravante, com 75 anos de idade, ser portadora de parkinson, espondilolistese, estenose lombar, diabetes e hipotireoidismo, conforme relatórios médicos acostados ao Id. 69262855, reputo excessivo 10% a título de penhora. Considero para razoável que a penhora seja de apenas 5% (cinco por cento) dos proventos líquidos da Agravante, até a quitação da dívida em execução. Ante o exposto, defiro em parte a tutela requerida, para reduzir a penhora para 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da Agravante, até a quitação do débito em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Oficie-se o órgão pagador da Agravante (Secretaria de Educação do Distrito Federal). Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora